Tribunal: TJDFT
Processo: 0720322-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0720322-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCIO LUIS DA SILVA DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de junho de 2022